Tribunal: CARF
Processo: 10073.720304/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720304/2011-58
ACÓRDÃO
2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2011-58
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado, em 23/09/2010, o Auto de
Infração de fls. 81 a 86, relativo ao IRPF do exercício 2008, ano-calendário 2007,
em que foi constituído um crédito tributário de R$ 80.763,94, decorrente da
omissão de rendimentos devido à ocorrência de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto – APD e da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento em 24/02/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 87), o
Interessado apresentou, em 10/03/2011, a impugnação de fls. 81 a 102, alegando,
em suma:
a) nulidade ao auto de infração, por violação ao princípio da verdade material,
pelo fato de a fiscalização recusar-se a considerar as declarações retificadoras
apresentadas no curso da ação fiscal, que explicitou as trocas financeiras entre
membros de sua família;
b) caso o Fisco não tivesse se recusado a considerar os argumentos e fatos por ele
levantados, verificaria que não há qualquer valor que tenha transitado pela sua
conta corrente que não tenha sua origem conhecida;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2011-58
3
c) nulidade ao auto de infração, por ausência de manifestação por parte do Fisco
acerca de sua resposta ao Termo de Constatação Fiscal de fls. 29 e 30,
protocolada em 18/02/2011. Sustenta que, ao invés de se manifestar sobre sua
resposta, o Fisco simplesmente lavrou o Auto de Infração, incorrendo, assim, em
violação aos arts. 48 e 50, da Lei no 9.784, de 1999. Cita jurisprudência do Tribunal
Regional Federal da 4a Região para corroborar seus argumentos;
d) os valores creditados na sua conta corrente originam-se de trocas realizadas
entre os membros de sua família, restando devedor, ao final do ano-calendário,
R$ 40.000,00. Tais fatos deverão ser comprovados por meio de perícia, a ser
designada, que dirá se houve trocas financeiras suficientes para suportar os
valores movimentados em sua conta bancária.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a
comprovação do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, cientificado em 26/11/2014, apresentou recurso voluntário em
16/12/2014 sustentando, em resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2011-58
4
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO DA RETIFICADORA E AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO AO TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL.
O recorrente repisa no recurso os mesmos argumentos que lançados na
impugnação.
A decisão recorrida, muito bem fundamentada, encontra-se em consonância com o
entendimento sumulado do CARF quanto a impossibilidade de realização de retificadora já tendo
iniciado o curso da ação fiscal.
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, acertada neste ponto a decisão recorrida.
Já quanto ao segundo motivo ensejador, na visão do recorrente, de nulidade, adoto
as razões de decidir da decisão recorrida, por muito bem precisar os fatos e o direito aplicável (art.
114, § 12, inciso I do RICARF).
No âmbito do processo administrativo fiscal os princípios do contraditório e da
ampla defesa devem estar presentes a partir da fase impugnatória, momento em
que se instaura o litígio. Até então, no curso do procedimento de fiscalização,
estamos diante de uma fase inquisitória, em que não há obrigatoriedade de o
Fisco intimar o contribuinte acerca de todos os procedimentos realizados,
tampouco manifestar-se sobre resposta ou documentação apresentada, antes de
encerrado o procedimento fiscal. Assim, quando da ação fiscal resultar
lançamento de ofício é no Auto de Infração e seus anexos que estarão contidos
todos os esclarecimentos acerca das infrações apuradas, como ocorreu neste
caso.
Assim, por não tratarem de ação fiscal em andamento, os arts. 48 e 50, da Lei no
9.784, de 1999, citados pelo Impugnante reproduzidos abaixo, não se aplicam ao
caso em questão.
Vale dizer que no próprio Termo de Constatação Fiscal citado pelo Interessado
foram informadas a ele as infrações apuradas, dando-lhe oportunidade para se
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2011-58
5
manifestar. Entretanto, o Contribuinte não trouxe elementos novos aos autos,
insistindo em reiterar os argumentos apresentados anteriormente, que não foram
acatados pela fiscalização.
Também por isso as preliminares de nulidade devem ser rejeitadas.
MÉRITO.
No mérito, o recorrente sustenta os mesmos argumentos, em suma, apresentados
na impugnação. E a decisão recorrida não merece reparo. Assim, com fundamento no art. 114, §
12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente os pontos que a seguir destaco.
A omissão de rendimento ou de receita dos valores depositados em conta
bancária, para os quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 – abaixo reproduzido - que somente pode ser
elidida mediante documentação hábil e idônea, sendo que o ônus da prova é do
interessado.
(...)
O Interessado requer a realização de perícia para demonstrar que houve trocas
financeiras suficientes entre ele e seus familiares para suportar os valores
movimentados em sua conta bancária. Todavia, a perícia não pode substituir o
dever do Contribuinte de produzir provas de forma a elidir a presunção legal
estabelecida pelo art. 42 acima, e constatada pela autoridade lançadora. Nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido, a
autoridade julgadora determinará a realização de perícia, quando entendê-la
necessária. No caso em pauta não vejo motivos para que esse procedimento seja
realizado, posto que o ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários
tributados é do Contribuinte, razão pela qual indefiro a solicitação.
Acerca da tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, o art. 55, XIII, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
assim dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;”
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.395 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720304/2011-58
6
O Impugnante também não comprovou que o valor de R$ 40.000,00, apurado
como APD pela fiscalização, foi decorrente de rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Importante esclarecer que, de acordo com o Decreto 70.235/72, o ônus probante
compete àquele que alega o direito. Especificamente o art. 16, inciso III e seu §4o, atribui ao
impugnante o dever de apresentar a prova em que fundada as alegações.
Veja, a título de exemplo, que as mencionadas transações com os filhos foram
apenas alegadas sem que apresentasse prova das transferências e/ou documentos que
atestassem o empréstimo.
Para provar as alegações de tal natureza não se faz necessária a realização de prova
pericial, dado que são informações que pertencem ao contribuinte.
Desta forma, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 320
DF CARF MF
Original